Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS OPERACONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narraram os autores terem adquirido passagens aéreas para João Pessoa/PB, partindo de Brasília no dia 14/04/2022, com conexão em Guarulhos/SP. Alegaram que o voo que faria o trajeto BSB/GRU atrasou, razão pela qual perderam a conexão GRU/JPA. Afirmaram terem sido reacomodados em outro voo apenas no dia seguinte e chegado ao destino com quase 11 horas de atraso. Requereram reparação por dano moral (R$15.000,00) a cada autor.

2. Trata-se de recurso (ID40895895) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$5.000,00 a cada autor, a título de dano moral.

3. Nas razões recursais, alega causa excludente de responsabilidade civil, porquanto o voo que partiu de Brasília sofreu atraso devido a impedimentos operacionais, circunstância excepcional e alheia à vontade da companhia aérea ré (fato de terceiro), tendo sido disponibilizada reacomodação gratuita aos autores no voo mais próximo disponível, o que ocorreu no dia seguinte. Afirma ter oferecido a assistência material devida pelo tempo de espera, nos termos da Resolução 400 da ANAC. Sustenta ausência de dano moral, ante a inexistência de fato que denote vexame, humilhação ou prova de conduta negligente. Alega que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo, e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

5. No caso, restou incontroverso que o atraso no horário de partida do voo que fez o trecho Brasília-Guarulhos acarretou a perda do voo de conexão Guarulhos-João Pessoa, o que culminou na reacomodação dos autores/recorridos em outro voo que partiu somente no dia seguinte, fazendo com que os consumidores chegassem ao destino com, aproximadamente, 11 horas de atraso.

6. Possíveis alterações de voo em razão de problemas técnicos/operacionais são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, não havendo, no caso, excludentes da responsabilidade da fornecedora (art. 14, CDC).

7. Na hipótese, verifica-se que os trechos foram adquiridos conjuntamente, com tempo de conexão de 1h15min (ID40892844) e 45min (ID40892845) entre um voo e outro. Nesse contexto, resta evidenciado que a companhia aérea ré/recorrente optou por comercializar voos com horários de chegada e partida muito aproximados, o que não é vedado, mas representa um risco por ela assumido.

8. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto aos autores/recorridos, pois o atraso de quase 11 horas para se chegar ao destino (ID40892846 e ID40892847) ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

9. Não obstante, é de se conhecer e prover o pedido subsidiário para redução do “quantum” fixado em sentença, a título de reparação por danos morais, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes do TJDFT, em julgados sobre a mesma temática. Nesse norte, deve ser arbitrada a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor/recorrido, montante que se mostra razoável e proporcional aos danos experimentos pelos consumidores.

10. Precedentes desta Turma: Acórdão 1424491, 07189176220218070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1277464, 07623864420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.